Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708469-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EXEQUENTE: FRANCISCA DE SOUZA JORGE EXECUTADO: SECRETÁRIO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover. Prossiga-se conforme despacho de ID 44689724. Brasília-DF, 23 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora